Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-93.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇAO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALTA DE PROVAS.
1. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (CC, art. 186).
2. A prova dos fatos alegados cabe, em ações de reparação de danos resultantes de acidente de trânsito, ao autor.
3. Não havendo prova para além da dúvida razoável sobre quem provocou o acidente, não se impõe a obrigação de indenizar.
4. Recurso conhecido e não provido.